Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Lançamento fiscal. Suspensão de cobrança. Preço público. Exigibilidade de pessoa jurídica diversa. Franquia de escola de idiomas. Inexistência de solidariedade entre franqueadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença proferida na origem que declarou a nulidade dos lançamentos fiscais no 0004495041 e no 0004495042 (Códigos 6167 e 6168) emitidos em nome da HFW CURSOS DE IDIOMAS LTDA e determinou a suspensão da cobrança do lançamento fiscal de preço público pela exibição de propaganda em espaço público. O ente distrital defende a higidez do lançamento e afirma que o ato administrativo é legítimo. Afirma que o juízo sentenciante incorreu em erro de julgamento porque a franqueada é responsável pelo pagamento do preço público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a cobrança de preço público, lançada em razão da propaganda e da interferência visual causada pela escola de idiomas.
III. Razões de decidir
3. Os atos administrativos são presumidamente legítimos, verídicos, imperativos e autoexecutáveis. Presunção que só cede em razão da demonstração de irregularidade por parte do particular lesado com a autuação da Administração.
4. No caso, a empresa recorrida comprovou no processo de origem a irregularidade do ato de lançamento fiscal. A empresa possui domicílio no Gama e o lançamento de preço público por propaganda e interferência visual foi lançado no Paranoá, em razão da conduta de uma franquia que lá exerce suas atividades.
5. A Lei de Franquias não estabelece solidariedade passiva das franqueadas em nenhuma espécie de obrigação, cível, trabalhista, tributária ou administrativa (Lei 13.966/2019). Além disso, o CTN estabelece no parágrafo único do art. 121 que “O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei”. A empresa recorrida não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses.
5.1. Acrescente-se que a responsabilidade tributária pode ser atribuída a terceiro, desde que seja por força de lei, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação (art. 128, CTN). E, ao tratar do assunto, os arts. 134 e 135, CTN, não preveem a responsabilidade dos franqueados ao pagamento de tributos ou preço público. Hipótese também não contemplada pela norma que regulamenta o uso de espaços públicos no DF (Lei 3.036/2002).
6. A empresa contribuinte informou no procedimento administrativo que suas atividades são restritas à cidade do Gama/DF e não se confundem com a franqueada que exerce suas atividades no Paranoá (ID 81627306).
7. Não se justifica a manutenção da exação quando o contribuinte comprova que não contribuiu para a realização do fato gerador, sendo ilegítima a cobrança e repetível eventual valor pago irregularmente.
8. A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 128, 134 e 135; Lei 3.036/2002.
Jurisprudência relevante citada: n/a.